Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008663-38.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 162.336.461-20 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA.
AUSÊNCIA

DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento
a
recu
r
so de
apelação, condenando instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
em razão de pretensão resistida na ação de exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fixar a condenação em honorários advocatícios, diante da apresentação dos documentos pela instituição financeira em sede de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, limitando-se à rediscussão da matéria já decidida no julgamento da apelação.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a caracterização da pretensão resistida, a partir da ausência de resposta à notificação extrajudicial, elemento que ensejou o ajuizamento da demanda.

5.
A apresentação dos documentos apenas na contestação não afasta a resistência inicial configurada, sendo aplicável o
princípio da causalidade para a condenação em custas e honorários.

6.
A tese de reconhecimento do pedido ou de desistência parcial da resistência não se aplica à ação de exibição de documentos, cuja natureza satisfativa impõe que a apresentação dos documentos constitua mero adimplemento da obrigação exibitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que, ao reconhecer pretensão resistida, fixa honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, diante da ausência de resposta à solicitação extrajudicial de documentos.

2. A apresentação dos documentos na contestação não descaracteriza a resistência inicial nem se equipara ao reconhecimento do pedido nas ações de exibição documental.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 90, § 4o, 1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.333.920/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de d
eclaração
opostos por
FACTA FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento
unânime,
deu
provimento ao recurso
de apelação interposto
p
or
GERSON PEREIRA DA SILVA

em face de
sentença
exarada n
os autos da
Ação
de Exibição de Documentos
Satisfativa
pelo Rito Ordinário
por ele proposta
,

para condenar a
ora embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$

3.000,00

(id.
318636884
)
.

Em suas razões,
a
embar
gante
aponta a ocorrência de omissão e/ou contradição no acórdão, sustentando

que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais desconsider
ou
a ausência de resistência injustificada
de sua parte
à pretensão de exibição documental
.

Assevera que a apresentação dos documentos ocorreu de forma tempestiva
e espontânea
, no curso do processo,
de modo a afastar a caracterização
de pretensão resistida
que enseja
a imposição da verba honorária, salientando que
tal
postura
processual não foi devidamente valorada pela decisão colegiada.

Aduz que a condenação se mostra desproporcional e
injusta, em descompasso com o
princípio da causalidade,
afirmando que
,
embora
a ausência de resposta à notificação extrajudicial tenha motivado o ajuizamento
da
ação,
su
a

conduta
subsequente
de apresentar
os documentos
requerid
os
mitiga significativamente a pretensão resistida inicial.

Registra que o julgado desconsiderou sua efetiva colaboração para o desfecho da lide,
salientando que a
finalidade da
demanda
foi alcançada sem a necessidade de prolongamento do litígio ou de medidas coercitivas adicionais
.

Defende que m
anter a condenação integral implica em oner
á-la
por uma resistência

que

não se perpetuou de
forma a
justificar a

totalidade dos honorários arbitrados
, o que deveria
ter sido ponderad
o
para fins de uma distribuição mais equitativa dos ônus sucumbenciais

ou, no mínimo, para uma redução proporcional dos valores
.

Argumenta que o comportamento assumido nos autos

se assemelha a um reconhecimento do pedido ou a uma desistência parcial da

resistência, o que poderia ensejar a
minoração
dos honorários pela metade
.

Com essas considerações, pleiteia
que
sejam sanados os vícios
indicados
, para afastar a condenação em
honorários
advocatícios
e
, subsidiariamente, reduz
i-los
de
maneira
proporcional, em

observância ao princípio da causalidade e à boa-fé processual.

O
embargad
o
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios
;
pelo
reconhecimento do
caráter
protelatório do recurso, com
a consequente
aplicação da multa prevista no
art
. 1.026
, § 2o, do CPC
, no importe de 2% sobre o valor da causa; e
pela
condenação da

instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios majorados
(id.
319368850
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
a
embargante suscita a existência de omissão e/ou contradição no julgado, alegando que a imposição da verba honorária não considerou
adequadamente
o fato de que os documentos solicitados foram apresentados dentro do prazo processual, sem necessidade de medidas coercitivas, o que, a seu ver, descaracterizaria a pretensão resistida.
Consigna
que a decisão colegiada
não
ponder
ou
suficientemente
sua atuação colaborativa nos autos
, deixando de
examinar os efeitos dessa circunstância sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais
. Assim, postula
a exclusão
d
a verba honorária
arbitrad
a

e
,
subsidi
ariamente
,
su
a redução proporcional.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Em relação ao mérito, após detida análise, constata-se que o recurso comporta provimento.

No caso, verifica-se que o apelante notificou extrajudicialmente a recorrida (id. 310718414) para a obtenção de documentos referentes ao contrato de empréstimo n. 0086363298 e, ante a inércia da instituição financeira, o autor ingressou com a presente ação para ter acesso ao instrumento contratual e demais peças a ele correlatos.

A financeira ré, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando de sua contestação, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à solicitação administrativa prévia.

Nesse contexto, restou caracterizada na espécie a pretensão resistida, haja vista ter sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obter o contrato em questão.

Com efeito, sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Assim, a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que enseja a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

A propósito:
(...)

Logo, o fornecimento posterior dos documentos não tem o condão de elidir a resistência já configurada, que motivou a propositura da ação, devendo a apelada, em atenção ao
princípio da causalidade, responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Ressalte-se que, embora o apelante seja beneficiário da justiça gratuita, as custas permanecem devidas pela parte vencida, por força da sucumbência, uma vez que o art. 82, § 2o, do CPC expressamente dispõe que “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”, ficando apenas suspensa a exigibilidade ao contemplado pela gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Quanto ao importe devido, pertinente apontar que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa - R$ 2.531,32 - é baixo, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, a teor do que prevê o art. 85, § 8o, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada e proporcional.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

GERSON PEREIRA DA SILVA
, para condenar a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(...)”.
(id.
316757365
).

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou, de forma analítica e pormenorizada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não padecendo de qua
is
quer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Deveras, a decisão colegiada abordou expressamente o ponto nuclear da lide, qual seja, a pretensão resistida decorrente da ausência de resposta à notificação extrajudicial, elemento fático-jurídico que se constituiu no fundamento determinante para a condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A argumentação expendida demonstrou, com clareza, que a inércia da embargante perante o requerimento administrativo legítimo formulado pelo consumidor caracterizou inequívoca resistência à pretensão autoral, circunstância que impôs a necessidade de judicialização da demanda e, por conseguinte, a aplicação do princípio da causalidade.

Contrariamente ao sustentado pela
recorrente
, o julgado não desconsiderou a posterior apresentação dos documentos na fase de contestação, mas sim examinou tal aspecto e concluiu, fundamentadamente, que o fornecimento tardio não
afasta
a resistência previamente estabelecida, em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada.

Isso porque a pretensão resistida se configura no momento da recusa administrativa, e a posterior apresentação dos documentos em juízo não tem o condão de retroagir para elidir a resistência que ensejou
a propositura
da ação.

Ademais, a configuração da pretensão resistida em ações de exibição de documentos prescinde da necessidade de adoção de medidas coercitivas, bastando a demonstração de que a parte requerida não atendeu ao pedido administrativo prévio, obrigando o interessado a buscar a tutela jurisdicional.

No que tange
à fixação dos
honorários advocatícios, o acórdão ponderou
a aplicação d
os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, concluindo pela adequação e proporcionalidade do montante arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o baixo valor da causa e o proveito econômico inestimável da demanda. O fundamento adotado revelou-se consentâneo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se revelando desproporcional ou injusto como pretende fazer crer a embargante, inexistindo qualquer omissão ou contradição passível de saneamento.

Ressalte-se que a
tentativa de equiparar a apresentação dos documentos na contestação a um reconhecimento do pedido ou a uma desistência parcial da resistência, com vistas à redução dos honorários advocatícios nos moldes do
art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, revela-se manifestamente improcedente

e incompatível com a natureza da ação de exibição de documentos.

Com efeito, o reconhecimento jurídico do pedido pressupõe manifestação expressa de aquiescência ao direito alegado pelo autor, instituto próprio das ações condenatórias, constitutivas ou declaratórias. Nas ações de exibição documental, de natureza satisfativa, a apresentação dos documentos constitui mero adimplemento da obrigação exibitória, e não admissão de direito ou concordância com pretensão subjacente.

Destarte, o que se vislumbra é que a
recorrente

busca rediscutir o mérito da decisão proferida, pretendendo a modificação do julgado sob o pretexto de sanear inexistentes vícios. Os argumentos expendidos nas razões recursais evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, desvirtuando a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise ou ao reexame da matéria já decidida.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Quanto ao pleito formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

Em verdade, conquanto
os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
a
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento
s

sobre ques
tões
que reputou viciada
s
na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Por fim, ressalto não ser cabível a pretendida majoração dos honorários advocatícios, considerando que a verba honorária já foi fixada neste grau de jurisdição quando do julgamento da apelação, ocasião em que se apurou, mediante criteriosa análise dos parâmetros legais, o montante adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do embargado.

Aliás
, “
nos termos da jurisprudência do STJ, a majoração de honorários é devida apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não por cada recurso interposto na mesma instância
” (
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.333.920/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 29/4/2025, DJEN de
7/5/2025).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na oportunidade, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025